Tribunal: TJES
Processo: 5022446-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022446-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON MONTEIRO
RECORRIDO: UILIAS GONCALVES LIMA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5022446-26.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANDERSON MONTEIRO.

RECORRIDO:
UILIAS GONCALVES LIMA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO. TRINCAS, DESNÍVEIS E QUEBRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDERSON MONTEIRO em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa por necessidade de prova pericial técnica.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de necessidade de produção de prova técnica pericial, alegando que as provas documentais e fotográficas juntadas aos autos seriam suficientes para comprovar o vício na prestação dos serviços, bem como a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a pretensão de inclusão de documentos em sede recursal
, haja vista se tratar de medida excepcional nesta fase processual, restrita à prova de fatos supervenientes ou documentos comprovadamente inacessíveis em momento oportuno. Os documentos apresentados não se enquadram em nenhuma dessas exceções, devendo, por conseguinte, ser desconsiderados para o julgamento do recurso.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a necessidade de perícia técnica para a realização de análise especializada com a verificação da origem dos defeitos apresentados nas bancadas de granito, uma vez que há controvérsia entre as partes quanto à causa das trincas, desníveis e quebra da bancada, de modo que o caso em testilha é hipótese que demanda verificação técnica especializada, sendo necessário realizar a adequada apuração quanto à existência de vício na instalação, falhas na execução do serviço, inadequação do substrato (parede torta), ou outros fatores que possam ter contribuído para o resultado verificado, o que denota a necessidade de laudo técnico expedido por expert da área.

5.

Nesse caminho, tal necessidade demonstra que se deve decidir pela extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da origem e responsabilidade pelos defeitos apresentados no serviço prestado, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

6.

Nesse sentido, colaciono entendimentos dos Tribunais:

Recurso inominado. Ação de restituição de quantia paga cumulada por indenização por danos morais. Alegado defeito na prestação dos serviços. Entrega de peças de granito fora das medidas e com qualidade inferior ao que foi contratado. Necessidade de realização de perícia complexa. Impossibilidade no sistema do Juizado Especial Cível. Extinção em conformidade com o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 - Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso não provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1043249-23.2020.8.26.0506; Relator (a): Armenio Gomes Duarte Neto; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATAÇÃO DA PARTE DEMANDADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OBRA QUE NÃO TERIA SIDO INTEGRALMENTE CONCLUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR PERCENTUAL DE OBRA ENTREGUE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50062979120248210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 06-02-2025)

7. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo in totum a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)